Tribunal: STF
Processo: AI 681610
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR CELETISTA. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que aquele que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT da CF/1988, embora estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, não é servidor efetivo. Precedentes.



    Hipótese, ademais, em que, para dissentir da conclusão de que o servidor não preenche os requisitos para ser considerado como ocupante de cargo de provimento efetivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.